Tribunal: STF
Processo: ARE 1302849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÃO IONIZANTE. UTILIZAÇÃO DE APARELHO MÓVEL DE RAIOS X EM LOCAIS ONDE TRABALHADORES QUE NÃO OPERAM O APARELHO EXERCEM SUAS ATIVIDADES. PORTARIA Nº 595 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TEMA REPETITIVO Nº 10.
    1. Discute-se se é devido o adicional de periculosidade ao trabalhador que, embora não opere aparelho móvel de raios X, permanece no recinto exercendo suas atividades no momento em que esse equipamento é utilizado para a realização de exames radiológicos, em emergências, salas de internação ou unidades de tratamento intensivo existentes em unidades hospitalares, entre outros setores congêneres.
    2. A controvérsia decorre da Portaria nº 595/2015, por meio da qual o Ministério do Trabalho e Emprego inseriu nota explicativa sobre o quadro anexo da Portaria nº 518/2003, em que se excluíram das operações perigosas apenas as atividades desenvolvidas em áreas onde se utilizam equipamentos móveis de raios X para diagnóstico médico, bem como consigna que as atividades exercidas nas áreas como emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de internação não são classificadas como perigosas em razão do uso do equipamento móvel de raios X.
    (...)
    6. Contudo, esse não foi o entendimento que prevaleceu na Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-1325-18.2012.5.04.0013, a qual, por 8 votos a 6, adotou a tese de que não há como o Poder Judiciário criar, para o empregador, a obrigação de pagar o adicional de periculosidade para os empregados que, sem operar o equipamento, trabalham em ambiente de uso de equipamento móvel de raios X, tendo em vista que o órgão técnico responsável afastou essa possibilidade, ao estabelecer que essas áreas não são perigosas e ao deixar de exigir a realização de perícia técnica.
    7. Portanto, à luz do entendimento adotado pela SbDI, não é devido o adicional de periculosidade ao empregado que não opera aparelho móvel de raios X, ainda que permaneça no local e no momento em que o equipamento é utilizado para a realização de exame radiológico, independentemente da realização, ou não, de perícia técnica sobre as condições de trabalho, consoante teses firmadas pela Subseção nos seguintes termos: “A Portaria MTE nº 595/2019 e sua nota explicativa não padecem de inconstitucionalidade ou ilegalidade. 2. Não é devido o adicional de periculosidade a trabalhador que, sem operar o equipamento móvel de Raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente, nas áreas de seu uso. 3. Os efeitos da Portaria nº 595/2015 do Ministério do Trabalho alcançam as situações anteriores à data de sua publicação. Tese fixada em Incidente de Recursos Repetitivos”.
    8. Na hipótese destes autos, é incontroverso que as reclamantes não operavam o aparelho móvel de raios X.
    9. Logo, à luz da jurisprudência firmada pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho e considerando que as reclamantes não operavam o aparelho móvel de raios X, não lhes é devido o pagamento do adicional de periculosidade.
     Recurso de revista conhecido e provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV; 5º, caput e inciso XXXVI; 7º, caput e inciso XXII; 170, inciso VI; 196; 200, inciso VIII; e 225, § 1º, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente